Tribunal: STF
Processo: HC 198014
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL ANTES DA IMPETRAÇÃO. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA IMPUGNADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OBJETO E DE INTERESSE DE AGIR. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Glauber Bez, advogado, em benefício de Silas Lopes Silva, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.1.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 639.680/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante, em 18.11.2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente).
    3. Em 19.11.2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juiz de Direito Diogo Corrêa de Morais Aguiar, em regime de plantão judiciário da 19ª CJ – Comarca de Sorocaba/SP (Ação Penal n. 1501716-38.2020.8.26.0567 da Primeira Vara Criminal da Comarca de São Roque/SP), sob os seguintes fundamentos:
    “(...) O flagrante encontra-se formalmente em ordem.
    Oportunamente, redistribua-se e aguarde-se a vinda dos autos principais. 
    Acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. 
    Há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. 
    Segundo consta, o indiciado foi surpreendido pelos policiais em típica atividade de tráfico de drogas. Com ele foram localizadas diversas porções de entorpecentes, todas já individualmente embaladas para a comercialização, em quantidade significativa, tudo a indicar o tráfico ilícito. 
    O crime em análise permite a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. 
    A conduta não foi praticada mediante violência ou grave ameaça, porém, presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção da custódia. 
    Restaram preenchidos os requisitos do artigo 312, do CPP, porque se faz necessária a segregação do autuado para a garantida da ordem pública, na medida em que a sociedade brasileira sente, cada vez mais, inconformada e desesperançosa, a impunidade para todo e qualquer ato criminoso. A mentalidade da relativização dos valores e a tendência de se exculpar todo e qualquer conduta tipificada como crime, tem esvaziado a justiça criminal, fomentando, inexoravelmente, a prática de ilícitos. A prisão do agente surpreendido em flagrante, e sua manutenção, implica no oposto desse pernicioso mecanismo, dando uma clara demonstração ao criminoso do erro cometido e um alento à sociedade de bem. 
    O delito em exame atormenta toda a sociedade, prejudicando-a de diversos modos, fomentando uma diversidade de outros crimes e, assim, por expressa autorização legal, permite a decretação da prisão preventiva. 
    Com efeito, não há nos autos indicativos seguros quaisquer de vinculação dos custodiados ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita nem domicílio certo, além de não haver qualquer prova de trabalho lícito e regular, a ensejar, neste momento, a necessária segregação para evitar evasão do distrito da culpa, frustrar a garantia da lei penal e necessária instrução processual. 
    O indiciado, ademais, é reincidente, o que torna mais grave sua situação, implicando na necessidade de sua prisão (art. 310, § 2°, CPP ‘Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares’). 
    Por isso, não há como se deferir a liberdade, neste momento. Não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado, notadamente na atual situação pandêmica que enfrenta o país, mormente na redução do número de policiais militares nas ruas. 
    Ressalte-se, ainda, que argumento defensivo pautado no Coronavírus (COVID-19) e no fato de o crime ser praticado sem violência não são suficientes para deferir a soltura dos autuados.
    Observe-se que a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional da Justiça, impõe a análise de cada caso especificamente. Aqui nos autos, os autuados não estão inseridos em nenhuma hipótese. E, como já pontuado, inexiste mínima prova de domicílio certo e qualquer sorte de atividade lícita, honesta e regular, além de ambos esbanjarem passagens criminais pretéritas e atuais. Nem se argumente, portanto, que a pandemia do COVID 19 possa ensejar soltura. Nesse caso de excepcionalidade, o deferimento do pedido dependeria de alguns pressupostos, os quais não se revelam sequer cogitados na espécie, a saber: (i) comprovação inequívoca de que o acusado se enquadra no grupo de vulneráveis do COVID19; (ii) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra provisoriamente detido; e (iii) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco que o ambiente em que a sociedade está inserida.
    Assim, plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA” (fls. 82-84, e-doc. 5).
    4. Impetrado o Habeas Corpus n. 2302900-48.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, em 13.1.2021 o Relator, Desembargador Luiz Antonio Cardoso, indeferiu a medida liminar pleiteada e determinou a remessa do processo à Procuradoria de Justiça para manifestação (e-doc. 2). 
    5. Contra essa decisão precária a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 639.680 no Superior Tribunal de Justiça e, em 15.1.2021, o Ministro Humberto Martins, Presidente, indeferiu liminarmente a impetração, nos seguintes termos: 
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de SILAS LOPES SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 18/11/2020, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando a soltura do paciente. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, alegando para tanto a violação ao princípio do devido processo legal e do juiz natural, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a inexistência dos seus requisitos autorizadores, bem como a pequena quantidade de droga apreendida com o acusado. Assevera ainda, a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente. 
    Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ao cárcere, nos termos do art. 319 do CPP. 
    É, no essencial, o relatório. Decido. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’ No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 7). 
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante pretende a superação da Súmula n. 691 ao argumento de que este Supremo Tribunal “tem atenuado a aplicação do enunciado quando estiver presente evidente ilegalidade” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Sustenta ter havido ilegalidade na distribuição do habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça paulista, pois “o writ que teve sua liminar negada foi distribuído diretamente para 3ª Câmara Criminal, como se aquele Juízo prevento fosse, ou seja, não houve distribuição do feito, como deveria, e não observou a decisão ser situação diversa, desconexa, tomando-se como base pedido de Habeas Corpus com uma década de idade, conforme o registro nº 027642167.2011.8.26.0000 do antigo HC” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Afirma que “a decisão de primeiro grau converteu a prisão do Paciente em preventiva na suposição de um delito grave e na gravidade abstrata do delito. E a ‘decisão’ do TJ/SP seguiu a mesma linha, pois não está fundamentada, limitando-se a tecer considerações genéricas e teóricas sobre a concessão de liminar em Habeas Corpus. Tal ‘fundamentação’ afronta diretamente a Constituição da República (art. 93, IX) e o Código de Processo Penal (art. 315)” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Argumenta que “a quantidade de entorpecente supostamente encontrada em poder do Paciente também pode, consubstanciar guarda, aquisição, transporte de entorpecente para uso pessoal, conduta prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, hipótese na qual sequer se pode cogitar a manutenção da custódia e cuja pena não envolve a restrição de liberdade” (fl. 12, e-doc. 1).
    Assevera que “o único envolvimento registrado do Paciente com drogas é aquele tipificado no art. 28 da Lei 11.343/06, ou seja, o Paciente já respondeu por ‘uso de drogas’, se tal registro enquadra o Paciente na conduta ilícita do tráfico, data máxima vênia é muito equivocado tal fundamentação” (fl. 22, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “o paciente POSSUI OCUPAÇÃO LÍCITA E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, consoante documentos em anexo, e mesmo que não possuísse, privar alguém de sua liberdade tendo como motivação a falta de trabalho é uma indevida aplicação do Direito Penal do autor. Se assim fosse, quem estivesse desempregado teria chances de ser preso por essa condição existencial, e não como decorrência somente do fato criminoso” (fl. 25, e-doc. 1). 
    Estes o requerimentos e os pedidos:
    “Não restando devidamente caracterizado o crime de Tráfico de Drogas, requer a Impetrante a concessão LIMINAR da ordem, para que seja relaxada a prisão do Paciente, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor deste, para que o Paciente possa se defender em liberdade, comprometendo-se a comparecer em Juízo quando necessário, acompanhando todos os atos e termos do processo. Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado PROCEDENTE ao final, confirmando-se a decisão liminar.
    Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar a ultima ratio da Lei 12.403/2011: a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna” (fl. 28, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Carente de objeto e de interesse de agir a impetração do presente habeas corpus.
    8. Esta ação volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 639.680, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2302900-48.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Luiz Antonio Cardoso, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    9. Consta do sítio eletrônico do Tribunal paulista que, em 19.1.2021, a Terceira Câmara de Direito Criminal daquele Tribunal estadual conheceu em parte do Habeas Corpus n. 2302900-48.2020.8.26.0000 e, na parte conhecida, denegou a ordem, assentando que o paciente deve aguardar preso o julgamento da ação penal contra ele proposta. 
    10. Quando impetrado o presente habeas corpus neste Supremo Tribunal em 22.2.2021, a decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça já tinha sido substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal bandeirante. Logo, no momento da impetração deste habeas corpus, não mais havia efetividade jurídica na pretensão do impetrante, o que traduz inadequado uso da ação constitucional sem objeto legítimo e sem condição de prosperar validamente.
    11. Registre-se constar do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, simultaneamente à impetração do presente habeas corpus, foi impetrado naquele Tribunal Superior o Habeas Corpus n. 646.618/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, no qual se questiona o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Habeas Corpus n. 2302900-48.2020.8.26.0000.
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora